Tribunal: TJES
Processo: 5020322-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Creditamento
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020322-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que não conheceu dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo, conforme art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões da apelação; e (ii) saber se a ausência de robusta comprovação da incapacidade patrimonial afasta a exigência de garantia para o conhecimento dos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo inserido nas razões da apelação não pode ser conhecido, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, pois deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator.

A exigência de garantia do juízo, prevista no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, é condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. A sua dispensa exige demonstração inequívoca da impossibilidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto.

A documentação apresentada pela apelante é insuficiente para afastar a exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e dirigida ao Tribunal ou ao relator, não se admitindo sua apresentação nas razões recursais. 2. A ausência de demonstração robusta da incapacidade financeira do executado impede o afastamento da exigência de garantia do juízo para conhecimento dos embargos à execução fiscal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5020322-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Advogado do(a) APELANTE: EMANUEL PEIXOTO JUNIOR - ES38009
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Antes de tudo, não conheço do pedido de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais.

Nos termos do § 3º do art. 1.012, do CPC, eventual pleito de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e dirigida diretamente ao Tribunal ou, após a distribuição, ao relator, não se admitindo sua apresentação como mero pedido inserido nas razões recursais.

No mérito, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Nos embargos à execução fiscal, a exigência de prévia garantia do juízo, prevista no art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80, consubstancia condição de admissibilidade da própria defesa apresentada pelo devedor. Embora seja possível mitigar tal exigência, é certo que compete à parte embargante o ônus de demonstrar, de forma robusta, a absoluta impossibilidade de oferecimento de garantia.

No presente caso, a apelante limitou-se a colacionar certidão de oficial de justiça e informação sobre encerramento de conta bancária, sem, contudo, apresentar balanços contábeis, demonstrações financeiras, ou outros documentos idôneos aptos a comprovar sua real incapacidade patrimonial. Sendo assim, não há como afastar a aplicação do § 1º, do art. 16, da LEF.

Pelas razões expostas, não conheço do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Honorários advocatícios não arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.